Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711743-87.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: GUILHERME LUIZ GUIMARAES MEDEIROS EMBARGADO: GUILHERME LUIZ GUIMARAES MEDEIROS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL, JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se os embargados a responder os embargos de declaração opostos no id 27675782. Atente-se a Secretaria que o embargante é GUILHERME LUIZ GUIMARÃES MEDEIROS. Promovam-se as retificações necessárias. Brasília-DF, 02 agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator